Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Configura inovação recursal a dedução de tese absolutamente inovadora em sede de Embargos de Declaração, que não foi discutida durante o trâmite processual, tampouco submetida à apreciação do Órgão Colegiado nas razões recursais do Agravo Interno.
3 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
5 – Ausente constatação do caráter protelatório do presente recurso deve ser rejeitada a pretensão da Embargada, manejada em contrarrazões, de que o Embargante seja condenado na multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.